Tribunal: TCU
Processo: 027.309/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8688/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.309/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Alves Bentes (XXX.885.692-XX); Brena Karoline Ataide Furtado (XXX.294.012-XX); Bruna Leticia do Nascimento Araújo Lins (XXX.814.132-XX); Bruno Cardoso da Silva (XXX.211.702-XX); Cristiano Quaresma de Paula (XXX.797.790-XX); Katiucia Nascimento Adam (XXX.967.892-XX); Monique Medeiros (XXX.386.068-XX); Renan Santos Furtado (XXX.557.062-XX); Renato Hidaka Torres (XXX.521.792-XX); Tatiana Evandro Monteiro Martins (XXX.245.502-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.